Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-44.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CHEQUES DEVOLVIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ALÍNEA 22 - DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS CONSTATADAS PELA CASA BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO BACEN No 1.682/90 - PERÍCIA QUE CONCLUIU A CONVERGÊNCIA DIVERSA - INEXISTENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL, PORTANTO, INOCORRENTE - RESTITUIÇÃO DAS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CHEQUES DEVOLVIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ALÍNEA 22 - DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS CONSTATADAS PELA CASA BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO BACEN No 1.682/90 - PERÍCIA QUE CONCLUIU A CONVERGÊNCIA DIVERSA - INEXISTENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL, PORTANTO, INOCORRENTE - RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - DESCABIMENTO - FIRMADO O TERMO DE ADESÃO AO PRODUTO, CUJAS CONDIÇÕES E PREÇOS SÃO ALTERÁVEIS COM O TEMPO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇAS DAS RESPECTIVAS TARIFAS QUE OCORREM HÁ MAIS DE ANO SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, O QUE EXPRESSA A CONCORDÂNCIA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000377-44.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SEBASTIÃO ARÃO FILHO, é apelado BANCO BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-44.2019.8.26.0565 -Voto no 46630
2
VOTO No 46630 (Processo Digital)
Apelação no 1000377-44.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul (3a Vara Cível)
Apelante: SEBASTIÃO ARÃO FILHO
Apelado: BANCO BRADESCO S.A.
Juiz sentenciante: Sérgio Noboru Sakagawa
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL
-
CHEQUES
DEVOLVIDOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ALÍNEA 22 - DIVERGÊNCIA DE
ASSINATURAS
CONSTATADAS
PELA
CASA
BANCÁRIA
-
DEVOLUÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO BACEN No
1.682/90 - PERÍCIA QUE CONCLUIU A CONVERGÊNCIA DIVERSA -
INEXISTENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL, PORTANTO, INOCORRENTE - RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS
DE PACOTES DE SERVIÇOS - DESCABIMENTO - FIRMADO O
TERMO DE ADESÃO AO PRODUTO, CUJAS CONDIÇÕES E PREÇOS
SÃO ALTERÁVEIS COM O TEMPO DE RELACIONAMENTO -
COBRANÇAS DAS RESPECTIVAS TARIFAS QUE OCORREM HÁ
MAIS DE ANO SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA,
O QUE EXPRESSA A CONCORDÂNCIA DO AUTOR - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 263/264, julgando improcedente a ação indenizatória e condenando
o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz o demandante que houve
constante e reiterada devolução indevida de cheques por suposta diver-
gência de assinatura, além de cobranças de tarifas relativas a cestas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-44.2019.8.26.0565 -Voto no 46630
3
serviços jamais contratadas, alega que a sentença não se ateve ao con-
teúdo probatório, salienta omissão do julgado no concernente aos encar-
gos impugnados, cujo pacto não foi demonstrado, realça a realização da
prova pericial, defende não haver motivo para devolução das cártulas,
pleiteia indenização por danos morais, fundada na Súmula no 388 do STJ,
faz menção aos transtornos comerciais, abalo da imagem perante os
fornecedores, prequestiona a matéria, aguarda provimento (fls. 267/284).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 285/286).
Regularmente processado (fls. 287).
Contrarrazões (fls. 290/296).
Houve remessa (fls. 297).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
restituição em dobro de tarifas de pacote de serviços, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-44.2019.8.26.0565 -Voto no 46630
4
indenização por danos material e moral decorrente de devoluções
propaladas indevidas de cheques emitidos.
Extrai-se dos autos que a parte autora mantém junto ao
banco conta corrente na qual realiza suas movimentações financeiras,
realizando, inclusive, pagamentos por meio de cheques, constando-se
que alguns foram compensados e outros não, estes por divergência de
assinatura, com fulcro na alínea 22.

Cumpre salientar que o banco agiu em conformidade
com a Resolução do Bacen no 1.682/90, a qual não estabelece como obri-
gação o contato telefônico com o cliente antes da devolução das cártulas.
De fato, conquanto o perito tenha concluído que as
assinaturas dos títulos tenham partido do punho do demandante, tal fato é
incontroverso, havendo observação técnica, no entanto, de que a
convergência entre as assinaturas era diversa.
Independentemente, a atitude do banco tem por fim a
prevenção de fraudes e o afastamento de prejuízos em desfavor do
correntista, o qual, averiguadas as primeiras devoluções (que ocorreram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-44.2019.8.26.0565 -Voto no 46630
5
vale dizer, no período de mais de um ano), poderia ter se dirigido à
agência bancária para renovar seu cartão de assinaturas, não tendo
comprovado, embora alegue, tais tratativas extrajudiciais, ônus que lhe
incumbia, na esteira do artigo 373, inciso I, do CPC.
A conduta do banco se restringiu ao exercício legal de
seu direito, não se verificando, pois, qualquer falha na prestação do servi-
ço, em que pesem as alegações do recorrente, que não demonstrou o a-
balo a seus direitos de personalidade, até porque a divergência de assina-
tura não tem o mesmo impacto que, por exemplo, o cheque sem fundo, bas-
tando, perante os fornecedores, a troca da cártula utilizada para pagamento.
E como bem salientou o juízo de primeiro grau, o clien-
te, caso se mostre insatisfeito com a política de análise da compensação
bancária, era livre para buscar a concorrência, no entanto, além de man-
ter sua conta no demandado no período de mais de um ano no qual as de-
voluções ocorreram, não demonstrou a tentativa de solução administrativa,
que poderia se consubstanciar na simples troca do cartão de assinaturas.
Quanto às cobranças relativas a pacotes de serviços, o
documento de fls. 122/123 comprova a adesão ao produto, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-44.2019.8.26.0565 -Voto no 46630
6
condições e valor mensal cobrado, por óbvio, sofreram reajuste desde
2014, data da assinatura do mencionado pacto, tendo o demandante
concordado com os concernentes lançamentos em sua conta durante me-
ses sem qualquer impugnação, não podendo, pois, ser acolhida sua tese.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r. sentença
combatida, de rigor a sua mantença, porquanto se mostrou incensurável,
inclusive no concernente aos honorários advocatícios, razão pela qual
deixo de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, do CPC..
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Menciona-se não caber ao julgador rebater todos os ar-
gumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a fundamenta-
ção de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-44.2019.8.26.0565 -Voto no 46630
7
sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012;
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe
de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator